Tribunal: TJDFT
Processo: 0748493-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. ANÁLISE QUANTO AO NÃO EXAURIMENTO DAS CONDUTAS DISPONÍVEIS AO CREDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão desta egrégia Turma Cível, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal. O embargante sustenta omissão no acórdão, ao não ser considerado documento que comprovaria a tentativa de localização da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise de documento que comprovaria a realização de diligência suficiente para justificar a citação por edital na execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da citação por edital, fundamentando-se na exigência de tentativas razoáveis de localização da parte executada, conforme determina o CPC e a Súmula 414 do STJ.
5. A ausência de menção expressa a documento específico não configura omissão se o tribunal analisou suficientemente a matéria e concluiu que a única diligência realizada fora insuficiente para justificar a citação por edital.
6. A mera discordância do embargante com a decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir o mérito da causa nem a modificar o julgado, salvo em casos excepcionais de efeitos infringentes.
7. O princípio da efetividade processual exige a realização de diligências adequadas para a localização do devedor antes de autorizar a citação por edital, garantindo o contraditório e a ampla defesa na execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A omissão que viabiliza embargos de declaração consiste na falta de apreciação de questão relevante suscitada pela parte ou de matéria cognoscível de ofício, o que não se configura quando o tribunal examina suficientemente a controvérsia.
2. A citação por edital na execução fiscal depende da comprovação de tentativas razoáveis e suficientes de localização da parte executada, conforme prevê o CPC e a Súmula 414 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 256, II e § 3o; Lei 6.830/80, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.05.2019; TJDFT, Acórdãos 1936096, 1934980, 1937426 e 1891642.